Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-14.2025.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000575-14.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSINEIA DOS SANTOS WON ANCKEN - CPF: 037.486.731-32 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). AFASTAMENTOS CONSIDERADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO POR LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR DECRETO. PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela LC no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto no 984/2024. A recorrente busca o reconhecimento de que seus afastamentos legalmente justificados (licença-maternidade e licença para tratamento de saúde) não podem reduzir ou excluir o pagamento da gratificação, postulando seu recebimento no valor integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os afastamentos por licença-maternidade e por motivo de saúde, considerados como de efetivo exercício pela Lei Complementar Estadual no 04/1990, podem ser utilizados para excluir a servidora do recebimento da GR, nos termos do art. 12 do Decreto no 984/2024; e
(ii) estabelecer se, afastada a aplicação restritiva do decreto, é devido o pagamento integral da gratificação no valor comprovado pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 129, VIII, alíneas “a”, “b” e “c”, considera como de efetivo exercício, para todos os fins, os afastamentos decorrentes de licença-maternidade e licença para tratamento de saúde, razão pela qual não se admite que ato infralegal atribua efeitos restritivos não previstos em lei.

4.

O Decreto no 984/2024 extrapola seu poder regulamentar ao estabelecer, em seu art. 12, a exclusão da GR a servidores com afastamento superior a 40 dias sem ressalvar hipóteses que a lei define como de efetivo exercício, incidindo em inovação normativa incompatível com a hierarquia das normas.

5.

A interpretação restritiva adotada na sentença afronta princípios constitucionais, especialmente proteção à maternidade (CF, art. 7o, XVIII), direito à saúde (CF, arts. 6o e 196), isonomia (CF, art. 5o, caput) e dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), pois penaliza financeiramente a servidora por afastamentos legalmente assegurados.

6.

A jurisprudência citada nos autos reforça que, quando a legislação considera o afastamento como de efetivo exercício, é indevida a supressão ou redução de gratificações, pois o decreto regulamentar não pode contrariar normas superiores.

7.

Comprovada a pontuação máxima da recorrente no critério de formação (150 pontos) e afastada a redução indevida por licenças justificadas, é devido o pagamento integral da GR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Afastamentos por licença-maternidade e licença para tratamento de saúde, considerados como de efetivo exercício pela Lei Complementar Estadual no 04/1990, não podem ser utilizados para reduzir ou excluir o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado.

2.

Decreto regulamentar não pode restringir direitos garantidos por lei, sob pena de extrapolação do poder regulamentar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões contidas na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e art. 55 da lei n.o 9.099/95).”.

A Reclamante, ora recorrida, é servidora pública estadual (professora), que pleiteou o pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela LC no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto no 984/2024, alegando que seus afastamentos justificados (licença-maternidade e atestados médicos) não deveriam ser computados para fins de redução da pontuação e consequente diminuição do valor da gratificação.

Em suas razões recursais, sustenta que a interpretação literal do art. 12 do Decreto no 984/2024 viola princípios constitucionais, especialmente o direito à saúde e à proteção à maternidade. Argumenta que os afastamentos legalmente justificados não podem gerar prejuízos financeiros, pois são considerados como de efetivo exercício pela legislação estadual.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade dos critérios estabelecidos no Decreto no 984/2024, afirmando que a norma é clara ao estabelecer que servidores com afastamento superior a 40 dias não fazem jus ao recebimento da gratificação, independentemente da natureza do afastamento.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000575-14.2025.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Sorriso
/MT

Recorrente(s):

Osineia dos Santos Won Ancken

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos pares;

A controvérsia consiste em definir se os afastamentos legalmente justificados, licença-maternidade e afastamentos por motivo de saúde comprovados por atestados médicos, podem ser utilizados pela Administração Pública como critério para reduzir ou excluir o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela Lei Complementar no 756/2023 e regulamentada pelo Decreto no 984/2024.

No presente caso, a recorrente, servidora pública estadual no cargo de professora, permaneceu afastada por 183 dias durante o período de apuração da GR referente ao ano de 2024, sendo 130 dias de licença-maternidade e o restante por motivo de saúde, conforme documentos juntados aos autos.

O Decreto no 984/2024, que regulamenta a gratificação, estabelece em seu art. 12 que:
"os servidores, independente do regime jurídico, com afastamento superior a 40 dias consecutivos ou alternados correspondente ao período de apuração que trata a GR, não farão jus ao recebimento da GR".

O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que:
"as férias, licenças prêmios e outras convocações obrigatórias por lei não integram o cômputo de afastamentos a que se refere o caput deste artigo".

A Administração entendeu que esse período excede o limite de 40 dias previsto no art. 12 do Decreto no 984/2024, razão pela qual excluiu a servidora do pagamento da gratificação, tendo a sentença consolidado esse entendimento, entretanto, a análise sistemática da legislação aplicável e dos princípios constitucionais revela que tal interpretação não pode prevalecer, pois não se coaduna com os princípios constitucionais e com a legislação estadual aplicável ao caso.

A Lei Complementar Estadual no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), em seu art. 129, VIII, alíneas "a", "b" e "c", considera como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de licença à gestante, para tratamento da própria saúde (até dois anos) e por motivo de acidente em serviço ou doença profissional.

Assim, se a própria lei estadual considera tais afastamentos como de efetivo exercício "para todos os efeitos", conforme expressamente previsto no caput do art. 129, não poderia um decreto, que é ato normativo hierarquicamente inferior, criar restrição não prevista na lei que visa regulamentar.

O decreto, como ato administrativo normativo, tem função regulamentar e não pode inovar na ordem jurídica, criando direitos ou obrigações, sua função é apenas explicitar o conteúdo da lei, facilitando sua execução.

Ao estabelecer que servidores com afastamentos superiores a 40 dias não farão jus à gratificação, sem ressalvar os afastamentos considerados por lei como de efetivo exercício, o Decreto no 984/2024 extrapolou seu poder regulamentar.

Ademais, a interpretação adotada na sentença viola princípios constitucionais fundamentais, como o direito à saúde (arts. 6o e 196 da CF) e a proteção à maternidade (art. 6o e 7o, XVIII, da CF), além do princípio da isonomia (art. 5o, caput, da CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF).

Penalizar financeiramente uma servidora por estar em licença-maternidade ou em tratamento de saúde representa uma barreira ao exercício desses direitos fundamentais e configura discriminação injustificada, uma vez que tais afastamentos são involuntários e legalmente garantidos.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem se firmado no sentido de que, se a lei considera determinado afastamento como de efetivo exercício, o servidor não pode sofrer prejuízos em sua remuneração, incluindo gratificações.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1595660/SP, firmou posição de que, se a lei considera a licença médica como efetivo exercício, a administração não pode, com base em decreto, negar ao servidor o direito à avaliação de desempenho para fins de gratificação.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GDASS. AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO NEGADAS PELA ADMINISTRAÇÃO. PERÍODOS DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SUPERIORES A 1/3 DO CICLO AVALIATIVO. DECRETO N. 6 .493/2008. ILEGALIDADE. PERÍODOS DE AFASTAMENTO CONSIDERADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 102, CAPUT E INCISO VIII, B, DA LEI N. 8.112/1990. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a servidora recorrida tem ou não direito à avaliação de desempenho - para recebimento da GDASS - dos ciclos avaliativos em que esteve em licença para tratamento de saúde por mais de 1/3 do período avaliativo. 2. Conforme se observa da legislação destacada, o art . 5o, § 4o, do Decreto n. 6.493/2008 condiciona os efeitos financeiros da avaliação de desempenho à permanência do servidor em exercício das atividades pelo período de dois terços do ciclo avaliativo. 3 . Com base nesse dispositivo, o requerimento da recorrida para que fosse realizada a avaliação de desempenho, com vistas ao recebimento da GDASS em uma pontuação maior, foi negado pela administração. 4. No entanto, a posição firmada no acórdão impugnado merece ser mantida. Isso porque o art . 102, caput e inciso VIII, b, da Lei n. 8.112/1990 prevê o cômputo do período de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício. 5 . Ou seja, o Decreto n. 6.493/2008 condiciona a avaliação de desempenho ao exercício das atividades pelo período mínimo de dois terços do ciclo de avaliação, enquanto a Lei n. 8 .112/1992 estabelece que os períodos de licença para tratamento de saúde, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses, são considerados de efetivo exercício. 6. Assim, havendo disposição legal expressa de que os afastamentos da servidora nos ciclos avaliativos em questão são considerados como de efetivo exercício, não poderia a administração negar o direito à avaliação, com base em interpretação restritiva de ato infralegal. 7 . Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1595660 SP 2016/0104950-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no RE 593448/MG (Tema 221), fixou a tese de que a autonomia do ente público para legislar não permite a supressão de direitos garantidos constitucionalmente em razão de afastamento por saúde.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ABONO FUNDEB.
LICENÇA-SAÚDE. EFETIVO EXERCÍCIO.
LEI FEDERAL No 14 .113/2020. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 293/2025. RECURSO NÃO PROVIDO.

I . Caso em exame Recurso inominado contra sentença que condenou o Município de Ibitinga ao pagamento de 100% do complemento FUNDEB à professora de educação básica I, deduzindo percentuais já pagos. A servidora, admitida em 30/07/2015, teve ausências por licença-saúde em 2024, computadas pelo Município para reduzir o percentual do abono conforme LC Municipal 293/2025. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar se afastamentos temporários por licença-saúde podem ser computados como faltas para reduzir o percentual do complemento FUNDEB devido aos profissionais da educação básica em efetivo exercício . III. Razões de decidir O art. 26, § 1o, III, da Lei 14.113/2020 estabelece que afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica não descaracterizam o efetivo exercício. A LC Municipal 293/2025, Anexo I, item VI.A, expressamente exclui licença-saúde do cômputo de faltas para apuração da assiduidade. A norma municipal não pode contrariar parâmetros da lei federal instituidora do FUNDEB. Custos administrativos com substituições constituem ônus da gestão pública, não podendo ser transferidos ao servidor mediante redução de benefício legal . IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Licença-saúde não descaracteriza efetivo exercício para fins de FUNDEB (Lei 14 .113/2020, art. 26, § 1o, III). 2. Norma municipal deve observar parâmetros federais ao regulamentar rateio do FUNDEB . Dispositivos citados: CF/88, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 355, I, 370; Lei 9.099/95, arts . 46, 55; Lei 14.113/2020, art. 26, § 1o, III; LC Municipal 293/2025. Jurisprudência citada: TJSP, AC 1021689-69 .2015.8.26.0451; RI 1002808-58 .2025.8.26.0236; RI 1002712-43 .2025.8.26.0236.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10030120520258260236 Ibitinga, Relator.: Fernando de Oliveira Mello, Data de Julgamento: 26/11/2025, 1a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 26/11/2025)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA MODULAR DE ENSINO. SERVIDORA EM LICENÇA MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO EM FAVOR DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO ANTERIORMENTE PAGA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 .O único fundamento que levou a Administração a suprimir a gratificação do Sistema de Organização Modular de...Ver ementa completaEnsino-SOME do contracheque foi o afastamento da servidora em virtude de licença médica. 2.
De acordo com o art. 72 da Lei no 5 .8010/94 considera-se efetivo exercício para todos os fins, o afastamento decorrente de licença para tratamento de saúde. Supressão indevida.
3. Possibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para restabelecimento do pagamento de gratificação anteriormente percebida pela servidora . 4. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 5. À unanimidade . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1a Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora

(TJ-PA 08019366520208140000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2020, 1a Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2020)

LICENÇA PATERNIDADE – VERBA NATUREZA REMUNERATÓRIA DENOMINADA “PRÊMIO SAÚDE” – VANTAGEM DEVIDA – APLICAÇÃO DAS NORMAS QUE GARANTEM OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS – PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O afastamento de servidor por motivo de licença paternidade é considerado como de efetivo exercício, consoante disposto no artigo 93, IX, da Lei Complementar n.o 93/2003 – Estatuto dos Servidores do Município de Cuiabá, devendo a gratificação “Prêmio Saúde” acompanhar os seus vencimentos nesse período.

2.
O servidor público não pode sofrer decesso remuneratório durante o período de licença paternidade; ou usufruindo período de férias, licença-prêmio ou licença especial; ou nos casos de licença maternidade (ou gestação). O princípio da irredutibilidade de vencimentos deve ser observado mesmo em face do entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico.

3. Sentença ratificada em reexame.

(N.U 1022906-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

Reexame necessário e apelação - mandado de segurança - servidor estadual - afastamento para tratamento de saúde -
gratificação de desempenho
- desconto no período - indevido - Estatuto dos Servidores Públicos e Lei Estadual 17.988, de 2008 -
garantia da remuneração integral
- Decreto 45.042, de 2008 - limite de prazo de afastamento para percepção do adicional - extrapolação do poder regulamentar - hierarquia das normas - sentença confirmada - recurso voluntário prejudicado. 1 . O Decreto Estadual 45.042, de 2009, que regulamentou a Lei Estadual 17.988, de 2008, não deve sobrepor o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais (Lei 869, de 1952) que garante maior proteção ao servidor público em licença saúde. 2 . Indevido o desconto da remuneração da servidora dos valores relativos à Gratificação de Desempenho do período em que ela estava de licença saúde por estrita observância do princípio da legalidade e da hierarquia das normas.

(TJ-MG - AC: 10000200363349002 MG, Relator.: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 17/09/2020)

Portanto, considerando que a Lei Complementar Estadual no 04/1990 considera como de efetivo exercício os afastamentos por licença-maternidade e para tratamento de saúde, e que um decreto não pode restringir direitos garantidos em lei, entendo que a recorrente faz jus ao recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, independentemente dos afastamentos justificados.

Quanto ao valor da gratificação, a recorrente comprovou nos autos que obteve pontuação máxima no critério de formação (150 pontos), conforme boletim de gratificação juntado aos autos. Considerando que os afastamentos justificados não podem ser computados negativamente, a recorrente faz jus ao valor integral pleiteado de R$ 10.507,09, conforme estabelecido no Decreto no 984/2024 para sua categoria funcional.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e condeno o

Estado de Mato Grosso ao pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), no valor de R$ 10.507,09 (dez mil, quinhentos e sete reais e nove centavos), com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma da EC 113/21, a partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025